Tribunal: STF
Processo: HC 190722
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Antonio Dias de Araújo, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 592.800/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.
     Os impetrantes buscam, em síntese, seja viabilizado o regime domiciliar ao paciente.
    Aduzem tratar-se de preso idoso (68 anos), portador de miocardiopatia isquêmica, hipertensão e diabetes. 
    Apontam o risco de contaminação por covid-19 no ambiente prisional, bem como a falta de estrutura médica no estabelecimento.
    Por fim, amparam o pedido nas disposições do artigo 117 da Lei de Execução Penal e na Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
     Requerem, liminarmente, seja concedida a prisão domiciliar até o exame do mérito desta impetração.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo o teor da decisão ora questionada: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. REGIME FECHADO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRUPO DE RISCO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO PRESÍDIO. INEXISTÊNCIA DE DETECÇÃO DO VÍRUS NO LOCAL. DESNECESSIDADE DE MEDIDAS EXCEPCIONAIS. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ante a declaração pública de pandemia, o Conselho Nacional de Justiça resolveu recomendar aos magistrados com competência sobre a execução que, em observância ao contexto local de disseminação da Covid-19, considerem a adoção de algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos. 2. A Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de ordem de liberação geral da população carcerária. É uma orientação e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença em cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça. As características da execução também devem ser sopesadas, pois existe o direito da coletividade em ver preservada a segurança pública. 3. O paciente é idoso, está no regime fechado e cumpre pena por estupro de vulnerável. Ele integra o grupo de risco mais suscetível de ser infectado pela Covid-19, pois tem doença coronariana. Entretanto, recebe assistência à saúde na unidade penal, a qual não está lotada e não registra nenhuma detecção da doença. Ademais, perícia médica atesta que o apenado não está com as condições físicas debilitadas. 4. Se não existe situação local de alto risco de contágio, não está configurada, à luz do art. 5° da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, situação excepcional que justifique o desencarceramento do agravante.
    5. Agravo regimental não provido (grifo nosso).
    Essa é a razão pela qual se insurge a impetrante.
    O acórdão proferido pela Sexta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
    O Colegiado assentou inexistir excepcionalidade a autorizar a prisão domiciliar. 
       Destacou que, embora integrante de grupo vulnerável, o paciente recebe assistência na unidade prisional, bem como o fato de não ter registrado nenhum caso da doença, concluindo não aplicável a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    No que concerne a prisão domiciliar com esteio no artigo 117 da Lei de Execução Penal, não há campo ao acolhimento, pois viável apenas em situações específicas, para tanto, exige-se o preenchimento de alguns requisitos, tais como: ser o condenado(a) beneficiário(a) do regime aberto, possuir no mínimo 70 anos, ou estar acometido de doença grave ou sendo do sexo feminino possuir filho menor ou deficiente físico ou mental ou estar gestante. Assim, sob o ângulo legal, inaplicável à espécie.
    O quadro revela estar decisão impugnada em harmonia com a Jurisprudência do Supremo, conforme recentes julgados a envolver situações assemelhadas:
    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – ESTUPRO DE VULNERÁVEL. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática do delito de estupro de vulnerável, tem-se sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar a prisão preventiva ou a autorizar o recolhimento domiciliar. HC 183.738 PRIMEIRA TURMA - Relator – Ministro Marco Aurélio – Publicação DJe 22/6/2020.
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. AGR no HC 187.654 – Segunda Turma – Relator Ministro Gilmar Mendes – Publicação DJe 1/09/2020.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente